Tribunal: STF
Processo: ARE 1480759
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MILITAR. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO CRIMINAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. ART. 33, III, DO DECRETO Nº 4.034/01. EXCLUSÃO DAS INFORMAÇÕES DO PROCESSO CRIMINAL DO SISTEMA DA MARINHA. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR IMPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇAO DA UNIÃO PROVIDAS. REVOGAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA.



    1. Trata-se de remessa necessária, que dou por existente, e apelações interpostas pela UNIÃO FEDERAL e por CRISTIANO LUCAS DA SILVA em face da sentença proferida nos autos desta ação ordinária ajuizada pelo segundo apelante contra o ente federativo, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a União a (i) indenizar o requerente em danos materiais referentes à diferença de remuneração que recebeu como Cabo e a remuneração a que fazia jus como Terceiro Sargento, no período de 11.06.2013 a 13.12.2014, com o consequente reconhecimento da promoção a contar de 11.06.2013, aplicando-se todos os reflexos financeiros decorrentes, bem como a incidência de juros de mora e correção, desde quando devidos os valores, observando-se os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal; (ii) excluir de todo e qualquer sistema interno de pessoal todas as informações do autor relativamente ao Processo Criminal nº 0007403-40.2010.8.12.0008. A sentença concedeu, ainda, a antecipação dos efeitos da tutela, “para determinar que a UNIÃO FEDERAL exclua de todo e qualquer sistema interno de pessoal, toda e qualquer informação do autor relativamente ao processo criminal nº 0007403-40.2010.8.12.0008, o que deve ser comprovado nos autos no prazo máximo em 20 (vinte) dias”. As partes foram condenadas ao pagamento de honorários advocatícios nos seguintes termos: A primeira recorrente em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser apurado em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 3º, I do CPC; o segundo recorrente em 10% (dez por cento) sobre o valor dos danos morais indeferidos, nos termos do art. 85, do CPC, cuja exigibilidade restou suspensa diante da gratuidade de justiça deferida.



    2. A questão em debate cinge-se à análise dos motivos que obstaram a promoção do autor, qual seja, o fato de o mesmo ter sido denunciado pela prática do delito tipificado no artigo 129, § 9º, do Código Penal, cuja punibilidade foi julgada extinta, com fulcro no artigo 107, IV, c/c 109, VI, ambos do Código Penal, transitando em julgado em 22.11.2016.



    3. O Estatuto dos Militares (Lei 6.880/80) estabelece que a promoção é um dos direitos do militar e que será feita de acordo com a legislação e regulamentação de promoções de oficiais e de praças, competindo a cada um dos Ministros das Forças Armadas o planejamento da carreira de seus oficiais e de praças.



    4 . In casu, o militar deixou de constar no Quadro de Acesso para a promoção, por se encontrar, época, na condição sub judice, nos termos do art. 36, IV, do Decreto 4.034/2001.



    5. O Decreto 4.034/2001, que veio a regular as promoções de Praças da Marinha, dispôs em seu artigo 33, III, verbis: “A praça será ressarcida da preterição desde que seja reconhecido o seu direito à promoção, quando: III - for absolvida ou impronunciada em processo criminal a que estiver respondendo”.



    6. O Juízo Estadual reconheceu a prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do artigo 109, VI, da Lei Penal comum e, consequentemente, julgou extinta a punibilidade, ex vi do art. 107, inciso IV, do Código Penal, o que não se equipara à impronúncia ou absolvição do militar para efeito de promoção por ressarcimento de preterição.



    7. Precedentes: TRF2 – AC 5049092-23.2019.4.02.5101 – Rel. Juiz Federal Convocado Marcelo da Fonseca Guerreiro – 5a Turma Especializada. Data: 15.12.2021; TRF2 – AC 0106474-98.2015.4.02.5101 – Rel. Desembargador Federal Reis Friede – 6a Turma Especializada. Data: 28.08.2017; TRF2 - AC 0183847-42.2014.4.02.5102, Rel. Desembargador Federal José Antonio Neiva, 7a Turma Especializada. Data: 23.03.2017.



    8. No tocante às informações relacionadas ao Processo Criminal a que o militar respondeu, se trata de mero registro da Administração, que, como bem esclareceu a Marinha do Brasil, não tem o condão e objetivo de prejudicá-lo por qualquer meio.



    9. Por fim, o autor não logrou comprovar o efetivo abalo moral sofrido a ensejar a indenização pretendida. De fato, não trouxe aos autos elementos que esclareçam ou denotem o constrangimento ou as lesões à sua dignidade, não havendo fundamento para impor à União a obrigação de indenizar.



    10. Apelação do Autor improvida. Remessa necessária e apelação da União providas, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos. Revogação da tutela antecipada deferida. Honorários advocatícios devidos pelo Autor em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, ex vi do art. 85, §2º, do CPC, suspendendo, contudo, sua exigibilidade, diante da gratuidade de justiça deferida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente